Tribunal: TJBA
Processo: 8034877-09.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034877-09.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES AGRAVADO: CRISTIANE CIPRIANO DOS SANTOS Advogado(s):KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL EM GARANTIA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTATUÍDA PELO ART. 835 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. FALTA DE PROVA CAPAZ DE EVIDENCIAR DE MANEIRA INEQUÍVOCA A MUDANÇA DA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8034877-09.2023.8.05.0000, em que figura como Agravante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e como Agravada CRISTIANE CIPRIANO DOS SANTOS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.